Tribunal: TJES
Processo: 0011969-98.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA: A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE RECURSAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
PELA
PENA EM ABSTRATO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Na espécie, o
s fatos ilícitos imputados ao
recorrido
se deram em 0
2 de julho de
201
5, a denúncia foi recebida em 20 de novembro do mesmo ano e a sentença prolatada em 13 de dezembro de 2019. Considerando que a pena máxima em abstrato do
tipo previsto no
art. 303 do CTB é de 02 (dois) anos de detenção
e que
a prescrição
ocorre
em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal,
a conduta imputada ao denunciado encontra-se prescrita desde a prolação do édito condenatório.

2. Acolhe-se o
pedido da defesa, em consonância com o Parecer Ministerial,
pelo

não conhec
imento
do presente recurso
por ausência de interesse e utilidade recursal,
em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato,
julgando extinta a punibilidade d
o recorrido
,

na forma do art.
107, IV, do Código Penal.

3
.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4
.
Preliminar acolhida.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011969-98.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: CLAUDEIR DIAS DE ALMEIDA
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE RECURSAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
PELA
PENA EM ABSTRATO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Na espécie, o
s fatos ilícitos imputados ao
recorrido
se deram em 0
2 de julho de
201
5, a denúncia foi recebida em 20 de novembro do mesmo ano e a sentença prolatada em 13 de dezembro de 2019. Considerando que a pena máxima em abstrato do
tipo previsto no
art. 303 do CTB é de 02 (dois) anos de detenção
e que
a prescrição
ocorre
em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal,
a conduta imputada ao denunciado encontra-se prescrita desde a prolação do édito condenatório.

2. Acolhe-se o
pedido da defesa, em consonância com o Parecer Ministerial,
pelo

não conhec
imento
do presente recurso
por ausência de interesse e utilidade recursal,
em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato,
julgando extinta a punibilidade d
o recorrido
,

na forma do art.
107, IV, do Código Penal.

3
.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4
.
Preliminar acolhida.
Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
11969
-
98
.
20
15
.8.08.00
3
0

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
CLAUDENIR DIAS DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Criminal interpost
a
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
da sentença de fls.
119
/
121-verso
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal em desfavor de
CLAUDEIR DIAS DE ALMEIDA
, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, que restou substituída por uma restritiva de direitos e 01 (um) ano de suspensão da habilitação, p
ela prática d
o crime descrito no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro,
além de julgar extinta a punibilidade em relação ao delito do art. 304 do
mesmo diploma
.

Em razões lançadas às fls.
123
/
125-verso
, o
Parquet

atuante em
1º grau
de jurisdição
requer a aplicação da pena-base
em, no mínimo, de 01 (um) ano de detenção, para
cada crime.

Em contrarrazões de fls. 141/147, a douta defesa pugna pelo
não conhecimento do recurso, por ausên
cia de interesse recursal, e, ao final, requer seja declarada a
prescrição
da pretensão punitiva.

Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato do delito previsto no art. 303 do CTB
(ID 4154851).

Pois bem.

Na espécie, razão assiste à defesa e à culta Procuradora de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Na espécie, o
s fatos ilícitos imputados ao
recorrido
se deram em 0
2 de julho de
201
5, a denúncia foi recebida em 20 de novembro do mesmo ano e a sentença prolatada em 13 de dezembro de 2019.

Considerando que a pena máxima em abstrato do
tipo previsto no
art. 303 do CTB é de 02 (dois) anos de detenção
e que
a prescrição
ocorre
em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal,
a conduta imputada ao denunciado encontra-se prescrita desde a prolação do édito condenatório.

P
ortanto,
o presente recurso não
deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse
e utilidade
recursal, considerando a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato
desde a sentença.

Por fim, c
omo bem desta
cado

pel
o dout
a
Procurador
a
de Justiça, em
f
undamentado parecer,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado, já que prejudicado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 4º E 16 AMBOS DA LEI 7.492/86. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Decorrido prazo superior a 16 anos, a partir da data dos fatos e não existindo o recebimento da denúncia até a presente data, constata-se a prejudicialidade do recurso, diante da superveniência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato dos delitos. 2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no REsp n. 1.719.564/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 5/8/2020)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
acolho o pedido da defesa, em consonância com o Parecer Ministerial, para
não conhecer do presente recurso
por ausência de interesse e utilidade recursal,
em razão da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATA
L

PELA PENA EM ABSTRATO
,
julgando extinta a punibilidade de
CLAUDEIR

DIAS DE ALMEIDA
,

na forma do art.
107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)